Tribunal: TJMT
Processo: 1013785-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013785-97.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1013785-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO.
AGRAVADO: EDINALVA SILVA FERREIRA.
Processo na Origem no 0002699-73.2013.8.11.0018.
Comarca de Juara.
Agravo de Instrumento interposto por FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, de decisão que indeferiu a tutela de urgência.
AÇÃO: Cumprimento de sentença em Ação de Reparação de danos morais e materiais e lucros cessantes (Proc. n° 0002699-73.2013.8.11.0018) que FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO propôs contra EDINALVA SILVA FERREIRA.
DECISÃO AGRAVADA (ID 96373467 - Pág. 7): indeferiu o cumprimento de sentença e o pedido de tutela de urgência, por meio da qual buscava o arresto do crédito em nome da agravada, no valor de R$ 69.350,32, depositados nos autos n.o 0002417-35.2013.811.0018, em trâmite no mesmo Juízo.
AGRAVO: FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO alega que a agravada está prestes a receber em ação que move contra a Previdência Social valor capaz de fazer frente ao débito proveniente de sua condenação no ônus de sucumbência na ação de indenização em que foi vencida. Defende que tal verba não se trata de benefício previdenciário protegido pela norma da impenhorabilidade, mas sim de diferenças devidas e não pagas pelo INSS, logo não tem natureza alimentar. Sustenta que, por outro lado, os honorários advocatícios de sucumbência têm natureza alimentar e, portanto, ensejam a relativização da regra da impenhorabilidade. Aduz que o arresto ou mesmo a penhora dos valores devidos não comprometerá a subsistência digna da agravada e de sua família. Relata que o risco ao resultado útil do processo é inegável, porquanto a agravado não possui outro patrimônio para garantir a satisfação do débito e esse já foi objeto de pedido de levantamento. Argumenta que nenhum prejuízo haverá com o arresto, já que o montante em questão ficará depositado em Juízo aguardando a decisão final e eventual fase de cumprimento de sentença. Pugna pela concessão da tutela antecipatória para determinar a suspensão do levantamento dos valores dos quais a agravada é credora no processo n.o 0002417-35.2013.811.0018. No mérito, pugna pela reforma da decisão para receber o cumprimento de sentença e permitir o arresto do valor de que a agravada é credora.
É o relatório.
Decido.
O agravante relata que era o representante legal do réu em ação de indenização por acidente de trânsito que foi julgada improcedente. A agravada foi condenada naquele processo a pagar honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, suspensos por ser esta beneficiária da assistência judiciária.
O agravante teve conhecimento de que a agravada recebeu o valor de R$ 69.350,32 no processo n.o 0002417-35.2013.811.0018 em que contende com a Previdência Social, a título de benefício de aposentadoria atrasado.
Pois bem. Busca o agravante a concessão da tutela antecipatória para atribuir efeito suspensivo ao recurso de modo a determinar que fique sobrestado o levantamento do valor auferido pela agravada no processo n.o 0002417-35.2013.811.0018.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a probabilidade do direto do agravante passa pela possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade, com o objetivo de penhorar valores de origem previdenciária, inclusive proventos de aposentadoria.
Nesse sentido:
"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ORDEM DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Ação de busca e apreensão convertida em ação de depósito, em fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 07/06/2013 e concluso ao Gabinete em 02/09/2016. Julgamento pelo CPC/73.
2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a possibilidade de se determinar o bloqueio em folha de pagamento de 5 % (cinco por cento) dos proventos de aposentadoria da recorrida, para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente.
3. Se, de um lado, a garantia da impenhorabilidade constitui-se em uma limitação aos meios executivos, em prol da preservação do mínimo patrimonial indispensável à vida digna do devedor (art. 649, IV, do CPC/73); de outro, o legislador não se olvidou de proteger a dignidade do credor, ao privilegiar a efetividade da tutela jurisdicional quando se tratar de obrigação que envolva o próprio sustento deste (art. 649, § 2o, do CPC/73).
4. O STJ, reconhecendo que os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, admite a possibilidade de penhora de verbas remuneratórias para a satisfação do crédito correspondente.
5. É possível determinar o desconto em folha de pagamento do devedor para conferir efetividade ao direito do credor de receber a verba alimentar.
6. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1.440.495/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/2/2017, DJe de 6/2/2017).
Do mesmo modo, restou demonstrado o perigo de dano, porque há informação de que a agravada já pleiteou o levantamento do valor a ser objeto do arresto e que se encontra depositado em Juízo.
Posto isso, defere-se o pedido de efeito suspensivo, para determinar que os valores recebidos pela agravada no processo n.o 0002417-35.2013.811.0018 permaneçam em depósito judicial e para afastar a determinação de arquivamento do feito até o julgamento do presente recurso.
Comunique-se ao Juízo na origem.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 04 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6